Tribunal: TJBA
Processo: 8031940-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031940-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIANA MENDES LUCAS e outros (3)

Advogado(s): DANIEL MENDES MENDONCA

AGRAVADO: EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s):JOSE RAIMUNDO SILVA DE SANTANA

ACORDÃO

E
menta
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO REAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DE USUFRUTO. MORTE DO USUFRUTUÁRIO. POSSE NOVA. ESBULHO CARACTERIZADO. REQUISITOS DOS ARTS. 558 E 561 DO CPC ATENDIDOS. DECISÃO REVOGADA. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse, sob fundamento de tratar-se de posse velha, em imóvel rural anteriormente gravado com usufruto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir o marco temporal para caracterização do esbulho possessório em caso de extinção de usufruto por morte; (ii) analisar a aplicabilidade do rito especial do art. 562 do CPC; (iii) verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O esbulho possessório se caracteriza a partir da morte do último usufrutuário, quando a posse exercida por terceiro, ainda que originalmente legítima, torna-se precária.

4. A existência de notificação judicial prévia (2012), alertando sobre a precariedade da posse e os limites do usufruto, reforça a diligência dos proprietários e a impossibilidade de questionar a posse durante a vigência do usufruto.

5. Somente com a morte do usufrutuário, quando a posse deveria ser restituída aos proprietários, que o esbulho se configurou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Determinada a expedição de mandado de reintegração de posse.

Tese de julgamento: "1. A morte do usufrutuário torna precária a posse exercida por terceiro que a recebeu durante a vigência do usufruto. 2. O prazo para caracterização de posse nova é contado da data da extinção do usufruto, não do início da posse exercida com anuência do usufrutuário."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 558, 561 e 562.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8031940-89.2024.8.05.0000, sendo Agravantes Juliana Mendes Lucas e Outros e Agravado Edilson Santos de Oliveira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator